Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Avaliação imobiliária. Laudo pericial. Ausência de elementos que suportem a impugnação. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, homologou laudo pericial de avaliação imobiliária.
II – Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o laudo judicial homologado subestimou indevidamente o valor de mercado do imóvel penhorado, ensejando risco de alienação por preço vil.
III – Razões de decidir
3. O laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça observou integralmente os critérios técnicos previstos pela NBR 14.653 da ABNT, aplicando método comparativo com imóveis semelhantes, realizando inspeção detalhada e considerando adequadamente localização e características estruturais.
4. Ausência, por parte dos agravantes, de documentos ou elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo oficial, limitando-se à alegação genérica e desacompanhada de lastro probatório suficiente.
5. A mera discordância dos agravantes quanto à metodologia utilizada não constitui fundamento suficiente para anular ou revisar a avaliação judicial homologada.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 479; NBR 14.653, da ABNT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982379, 0704953-02.2021.8.07.0020, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. em 20/3/2025.